Tribunal: STF
Processo: HC 230916
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-05
Data de publicação: 2023-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 786.592/MS, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006), porque, 



    [...] no dia 28 de dezembro de 2021, por volta das 14 horas e 20 minutos, no Posto Base da Polícia Rodoviária Federal, localizado na BR 262, KM 141, neste município e comarca, o autor do fato acima qualificado, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, foi preso em flagrante transportando drogas, consistentes em 244,5 Kg (duzentos e quarenta e quatro quilos e quinhentos gramas) da substância entorpecente vulgarmente conhecida como "cocaína", sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, com destino a outra unidade da Federação. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul deu parcial provimento ao apelo defensivo, para estabelecer a pena em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO; ESTABELECIMENTO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO; E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. TRÂNSITO EM JULGADO DO ATO APONTADO COMO COATOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A PERMITIR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - Pedidos de aplicação do tráfico privilegiado, estabelecimento de regime inicial mais brando e substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos. Com efeito, o trânsito em julgado da decisão condenatória impede a parte impetrar habeas corpus perante este Sodalício, porquanto a competência do Superior Tribunal de Justiça prevista no art. 105, I, “e”, da Constituição Federal restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados. 



    III - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. Não se descure que, para o conhecimento da ordem, faz-se necessário que o direito alegado pela defesa seja líquido –'dispense apuração probatória – e'certo' –'indene de dúvida. 



    IV - In casu, ao cotejar as alegações vertidas na exordial com a fundamentação exposta no acórdão objurgado, não se divisa a existência de ilegalidade ou constrangimento ilegal ao direito ambulatorial do paciente. Isso porque a pretensão defensiva não se mostra inconteste ou incontroversa à luz da normatividade aplicável à espécie e da moldura fático-jurídica delineada no aresto impugnado. 



    V - De mais a mais, 'a via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena se não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e caso se trate de flagrante ilegalidade. Vale dizer, o entendimento deste Tribunal firmou-se no sentido de que a “dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" (HC n. 400.119/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1º/8/2017). 



    VI – Na hipótese em foco, indubitavelmente, o acolhimento da pretensão defensiva reclama verticalização da prova, cognição vedada na via eleita. 



    Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, que estão presentes os requisitos para a incidência da causa de redução de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Requer, assim, a concessão da ordem, para aplicar a referida minorante, com a consequente modificação do regime prisional. 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, observa-se que a alegação relacionada à causa de redução de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 não foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dela originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA SUSCITADA NÃO ENFRENTADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. O acórdão impugnado não examinou a matéria suscitada neste recurso. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes.



    2. Recurso ordinário a que se nega provimento.



    (RHC 176.629, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 24/2/2021)



    E ainda: HC 215.139-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, Dje de 22/9/2022; HC 208.035, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje de 21/9/2022; HC 216.323-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 31/8/2022; HC 217.095, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje 31/8/2022. 



    Além disso, este Tribunal, da mesma forma que decidiu o STJ, não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente